Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA EXERCER O ENCARGO. BELIGERÂNCIA INTENSA ENTRE OS FILHOS. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. NOMEAÇÃO DE CURADOR DATIVO PROVISÓRIO. A curatela é o encargo deferido por lei a alguém para reger a pessoa e administrar os bens de outrem, que não pode fazê-lo por si mesmo, sendo o instituto disciplinado pelo Código Civil a partir do artigo 1.767, o qual foi objeto de sensíveis modificações após a vigência da Lei n.o 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Nas demandas em que se discute a interdição de pessoa, o norte a orientar as decisões a serem tomadas deve ser sempre o melhor interesse do incapaz, de tal modo que a ordem de preferência prevista para o exercício da curatela no artigo 1.775 do Código Civil, deve ser sopesada com elementos que indiquem a pessoa que detém as condições mais adequadas para exercer o encargo e melhor suprir as necessidades do interditando, podendo haver, inclusive, a nomeação de terceiro à escolha do juízo para o exercício do munus, como curador dativo. Constatado, no caso em espécie, a partir das provas juntadas aos autos até o momento, que nenhum dos filhos da interditanda reúne as condições para exercer a sua curatela, em razão da intensa beligerância entre eles, que lhe causa prejuízo e transtornos no seu quadro de saúde física e mental, deve ser nomeado pelo Juízo de origem curador dativo provisório para resguardar os interesses da interditanda, nos termos do artigo 1.775, §3o, do Código Civil.